Tribunal: CARF
Processo: 10880.931444/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.931444/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.030 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
DELOITTE OUTSOURCING SUL SERVICOS CONTABEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando
princípios constitucionais, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INOVAÇÃO
NO
"LANÇAMENTO". INOCORRÊNCIA
No processo administrativo instaurado por manifestação de inconformidade
interposta contra Despacho Decisório que analisa o direito creditório pleiteado,
não há que se falar em nulidade quando a DRJ se aprofunda na análise do
direito creditório face às provas trazidas pelo contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. LIMITAÇÃO À DEDUTIBILIDADE DO VALOR
DAS REFEIÇÕES CONCEDIDAS NO ÂMBITO DO PAT. ILEGALIDADE
DA IN 267/2002. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Restando incontroversa a ilegalidade da IN 267/2002, já reconhecida pela DRJ,
e comprovando o contribuinte que tal reconhecimento enseja a redução do
IRPJ a pagar do final do período de apuração correspondente, deve-se
reconhecer o direito creditório decorrente do pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecida, afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida
e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório de R$4.244,22 e homologar
a compensação declarada até o limite do crédito disponível.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.931444/2013-15
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.931444/2013-15

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
07757.50646.310810.1.3.04-8206 (fls. 02/06), por meio da qual o contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de
IRPJ, recolhido sob o código 5993 em 31/01/2007, no valor original de R$ 4.244,22.
O Despacho Decisório de fl. 7 não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte, porque o DARF por meio do qual teria havido o pagamento indevido ou a maior
informado estaria completamente alocado, na DCTF, a débito de IRPJ do período de apuração
correspondente (ano-calendário de 2006). Eis a imagem do despacho decisório:

Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.931444/2013-15

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 13/08/2013 (fl. 08), a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 11/09/2013 (fl. 12 e seguintes), a qual, nas palavras do Acórdão Recorrido:
“A contribuinte protesta pela tempestividade da manifestação de
inconformidade, alega, em síntese, que o crédito decorre do recálculo do valor
do imposto em virtude do reconhecimento da ilegalidade da fixação de valores
máximos para as refeições oferecidas no âmbito do Programa de Alimentação
do Trabalhador (PAT), invoca o Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN no 13 de 01/12/2008 (DOU de 11/12/2008), emitido
com base no Parecer PGFN/CRJ no 2.623/2008, e apresenta o novo cálculo do
incentivo fiscal, que seria de R$ 5.903,88, o que teria gerado pagamento a maior
de R$ 4.244,22.”
O Acórdão Recorrido reconheceu a ilegalidade na fixação, por meio de ato
infralegal (a IN 267/2002), dos valores máximos para refeições oferecidas no âmbito do PAT,
entretanto, ao analisar os demais critérios para o reconhecimento do direito creditório pleiteado,
vale dizer, ao verificar se haveria de fato pagamento indevido ou a maior, verificou que o
contribuinte não teria retificado sua DIPJ e que, mesmo que o tivesse feito, não haveria direito
creditório a reconhecer porque as estimativas declaradas na DIPJ não coincidem com as
declaradas e confessadas na DCTF, e porque as retenções em fonte informadas não teriam sido
integralmente confirmadas.
Os seguintes quadros presentes na fl. 110, elaborados pela instância a quo,
resumem bem as divergências encontradas.
Relativamente às estimativas não identificadas na DCTF:

Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.931444/2013-15

E relativamente às retenções não confirmadas:

Cientificado por via postal em 20/03/2020 (fl. 113), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 30/06/2020, anexando as portarias relativas à suspensão de prazos e
documentos outros. Arguiu:
1) Tempestividade do Recurso Voluntário, tendo em vista que por conta da
Pandemia da Covid-19 as Portarias n°8112, em 20 de março de 2020 (Doc. 03), e de n° 10.199,
em 20 de abril de 2020 (Doc. 04) prorrogaram os prazos para a prática de atos processuais, os
quais ficaram suspensos do período de 20 de março a 29 de maio de 2020, de tal forma que, no
presente caso, o termo inicial para a interposição do Recurso Voluntário teria se iniciado no dia
01.06.2020, segunda-feira, finando-se em 30 de junho de 2020, terça-feira.
2) Preliminarmente, arguiu a nulidade do Acórdão Recorrido, afirmando que
a DRJ teria efetuado um exercício de fiscalização de toda a apuração de Imposto de Renda do
ano-calendário ao qual correspondia o pagamento a maior, “como se o crédito em questão fosse
decorrente de Saldo Negativo”. Asseverou que, ao assim proceder, o Acórdão Recorrido
transferiu para a fase recursal a fase de instrução probatória após 14 anos do fato gerador do
IRPJ e dessa maneira:
- alterou o critério jurídico do lançamento;
- violou o artigo 74 parágrafo 5o da Lei no 9.430, porque ao trazer no Despacho
Decisório fatos novos não questionados pelo Despacho Decisório estaria na realidade emitindo
um Despacho Decisório Novo;
- violou o prazo decadencial para lançamento do tributo, que seguiria o artigo 173
do CTN; e
- acarretou a supressão de instância, violando a ampla defesa.

Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.931444/2013-15

3) No mérito, defendeu juridicamente a possibilidade de restituição do pagamento
indevido e rebateu as inconsistências apontadas pelo Acórdão Recorrido, visando à comprovação
do Direito Creditório. Afirmou:
- Que ao buscar no sistema DIRF a confirmação das retenções em fonte a DRJ
teria analisado somente as retenções informadas para o CNPJ da matriz do contribuinte (fl.
87/105), sendo que a consulta às retenções sofridas pela filial permitiria o reconhecimento
imediato de mais R$ 18.113,35 (Doc 06 do Recurso - fls. 188/192), totalizando assim RS
35.494,27 contra os R$ 35.661,18 informados, restando uma diferença de apenas R$ 166,91.
- Que essa diferença de R$ 166,91 seria comprovada pelo Doc. 09 do Recurso
Voluntário (fls. 242/955 - livro diário e extrato bancário demonstrando o recebimento
descontado individualizadamente para cada fonte pagadora).
- Que as estimativas dos meses de julho, agosto e setembro de 2006 supostamente
não identificadas na DCTF pela DRJ só não foram identificadas porque os recolhimentos
ocorreram, por equívoco sob o código 2362 que, embora distinto do código 5993, também se
refere a "IRPJ- Obrigadas a Apurar o Lucro Real - Estimativa Mensal". Anexa ao Doc. 07 os
comprovantes de pagamento de referidas estimativas (fl. 193/195) e no Doc. 08 a DCTF do
período (fls. 196/241).
- Defende, por fim, a primazia da Verdade Material independentemente da
retificação da DIPJ e da DCTF do 2o Semestre de 2006.
4) Pediu, ao final, o reconhecimento das nulidades apontadas, alternativamente, a
homologação da DCOMP em questão e, subsidiariamente, o retorno dos autos à Unidade de
Origem para a prolação de novo julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Sobre o argumento do contribuinte de que o Acórdão Recorrido teria seria nulo
por violação ao princípio constitucional da ampla defesa, insculpido no inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal , muito embora nada obste a interpretação conforme dos dispositivos legais,
não cabe a este Órgão de Julgamento administrativo negar vigência à lei ante a alegação de sua
inconstitucionalidade, nos termos dos arts. 45, VI e 62, do Anexo II do RICARF, sendo o CARF
incompetente para este mister, nos termos da Súmula/CARF de no 2.
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.931444/2013-15

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por isso, deixo de conhecer o recurso voluntário relativamente à alegação de
inconstitucionalidade. No mais, observo que o recurso é tempestivo tendo em vista as Portarias
n°8.112, em 20 de março de 2020 e n° 10.199 de em 20 de abril de 2020, e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

2
– Preliminares de Nulidade

As nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas pelo artigo 59 do
Decreto no 70.235/72:

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)

No caso, o contribuinte alega nulidade, por ter entendido que, ao reconhecer a
ilegalidade da limitação infralegal à dedução de valores com refeições oferecidas no âmbito do
PAT, a DRJ deveria ter homologado a DCOMP que pleiteava direito creditório de pagamento
indevido ou a maior.
Não assiste razão ao Recorrente, já que a premissa de toda sua cadeia
argumentativa é a de que teria havido um pagamento a maior reconhecidamente indevido, do
qual nasceria, de pleno direito, seu direito creditório, como se o pagamento em questão fosse
relativo a uma rubrica especificamente afeita à limitação de dedução ilegal.
Ocorre que, no caso em questão, o contribuinte pleiteia direito creditório relativo a
pagamento indevido ou a maior de IRPJ do ano-calendário de 2006 e, para validação de seu
direito creditório é condição essencial avaliar o IRPJ a pagar face ao IRPJ pago por meio do
DARF indicado na DCOMP. Evidentemente que a ilegalidade da IN 267/2002 impacta o valor
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.931444/2013-15

do IRPJ a pagar, mas não pode ser considerada isoladamente e independentemente dos demais
fatores que influem na sua apuração.
Essa foi justamente a avaliação feita pela DRJ, seguindo a mesma linha
inaugurada pelo Despacho Decisório de fl. 07 que, diferentemente do alegado pela Recorrente,
deixou de homologar a compensação declarada justamente por identificar a alocação do DARF
em questão para a quitação de débito de IRPJ confessado em DCTF. O Despacho Decisório nada
diz sobre a causa que teria levado à reapuração do IRPJ a pagar no período.
Dessa maneira, não vislumbro na atuação da DRJ a atividade fiscalizatória, mas
meramente a atividade de análise tendente à confirmação do direito creditório mediante a
conferência da apuração de IRPJ do contribuinte, que, em sede de Manifestação de
Inconformidade, pecou relativamente a essa demonstração, até como consequência do laconismo
do Despacho Decisório Eletrônico.
Devemos rememorar que, diferentemente da atividade de lançamento, em que
compete ao Fisco a comprovação da infração cometida pelo contribuinte, na análise do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte a ele compete provar o direito alegado.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo. O
que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, que deve ser analisado caso
a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.931444/2013-15

Sob essa ótica, verifico que não foi a DRJ que se excedeu na análise, mas o
contribuinte que, em Manifestação de Inconformidade, foi aquém do necessário e deixou de
fazer prova cabal apta a demonstrar que o IRPJ a pagar era, em sua totalidade, inferior ao
confessado e pago.
Em suma, afastando a premissa na qual se fundam os argumentos de nulidade do
contribuinte, rejeito-os, passando à análise de mérito.

3
– Mérito
A situação de ausência de prova cabal e laconismo na fundamentação do
Despacho Decisório, narrada ao abordarmos as preliminares no tópico acima, pode ser superada
ao longo do processo administrativo fiscal, dado que tratando-se de análise de direito creditório,
o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao longo da fase contenciosa
do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como a corrente hoje
majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas novas pelo
contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do Decreto no
70.235/72. Este é o posicionamento desta Turma, que admite via de regra a juntada
superveniente de provas, mormente quando voltadas a fazer frente a questões só esclarecidas ou
suscitadas pela DRJ, como ocorreu no caso em questão.
A juntada posterior de provas, neste caso, encontra inclusive guarida no artigo 16,
parágrafo 4o alínea “c” do Decreto no 70.235/72, a seguir transcrito:
“§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)”

A jurisprudência administrativa também evoluiu no sentido de não se negar ao
contribuinte retificar as declarações transmitidas ao Fisco, mesmo após a emissão de Despacho
Decisório, como também no sentido de se admitir o direito creditório comprovado
independentemente da retificação de suas declarações visando à redução de débito confessado,
mediante a comprovação do erro, conforme leciona o § 1o do art. 147 do CTN. Vale dizer, a
mera alegação de que as informações em DCTF estão equivocadas ou a mera retificação da
DCTF após a ciência do Despacho Decisório são insuficientes para a comprovação do direito
creditório, conforme assentado pela recente Súmula CARF no 164 cujo racional se aplica ao caso
em questão.
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.931444/2013-15

“Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.”

Estabelecidas estas premissas, admito a juntada dos documentos acostados ao
Recurso Voluntário e passo a analisar os argumentos de mérito do contribuinte, considerando-os.
Entendo que o contribuinte foi exitoso em fazer prova apta a infirmar os óbices
postos pelo Acórdão Recorrido ao reconhecimento do Direito Creditório.
O Acórdão Recorrido inadmitiu a redução do saldo de IRPJ a pagar por não ter
confirmado as retenções em fonte aproveitadas pelo contribuinte ao longo do período de
apuração competente. Entretanto, o contribuinte colacionou aos autos, à fl. 188/192, a relação de
retenções sofridas por sua filial (CNPJ 05.703.007/0002-74) extraída da página eletrônica da
Receita Federal, a qual, somada à relação de retenções da Matriz (CNPJ 05.703.007/0001-93)
considerada pela instância a quo permite a confirmação de retenções no montante de RS
35.494,27 contra os R$ 35.661,18 informados, restando uma diferença de apenas R$ 166,91.
Essa diferença de R$ 166,91, por sua vez, foi comprovada pelo Doc. 09 do
Recurso Voluntário (fls. 242/955) em que o contribuinte colaciona, individualizadamente por
fonte pagadora, o livro diário e o correspondente extrato bancário demonstrando o recebimento
descontado da quantia retida.
Já a confissão e quitação das estimativas de julho, agosto e setembro de 2006, não
identificadas pela DRJ na DCTF do contribuinte foi comprovada pelos Docs. 07 e 08.
O Contribuinte esclareceu que a não identificação de tais estimativas pela DRJ
decorreu de um equívoco na eleição do código de recolhimento, tendo as estimativas sido
recolhidas sob o código 2362, que, embora distinto do código 5993 também se refere a "IRPJ-
Obrigadas a Apurar o Lucro Real - Estimativa Mensal".
No doc. 07 o contribuinte anexou os comprovantes de pagamento de referidas
estimativas (fl. 193/195) e no Doc. 08 a DCTF do período (fls. 196/241) demonstrando sua
regular confissão dos débitos em valores correspondentes às guias DARFs anexadas no Doc. 07.
Entendo, portanto, que o contribuinte logrou êxito em demonstrar a causa da não
identificação, e a coincidência de valores atrelada à similitude da descrição do código de receita
nos permite confirmar ter ocorrido mero erro de preenchimento pelo contribuinte, que não pode
obstar o Direito Creditório pleiteado.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para afastar as preliminares
arguidas, mas, no mérito, reconhecer o direito creditório e assim determinar a homologação da
compensação declarada até o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.931444/2013-15

Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital